Tribunal: TJDFT
Processo: 0716554-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CÂNCER DE MAMA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante, bem como a Unimed Norte Nordeste, autorizem, no prazo máximo de cinco dias, a realização dos procedimentos cirúrgicos vindicados pela parte agravada.
2. A mera alegação de ilegitimidade pela Central Nacional Unimed em demanda movida por consumidora que firmou contrato de plano de saúde com uma de suas unidades para atendimento com abrangência nacional, não tem o condão de ensejar a possibilidade de descumprimento da liminar deferida em favor da agravada.
3. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.
3. O art. 12, V, da Lei 9.656/98 dispõe que a cobertura para os casos de urgência e emergência será de no máximo 24 horas e o artigo 35-C da Lei 9.656/98 garante a cobertura obrigatória do atendimento e internação, nos casos de emergência – risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente - e urgência – resultante de acidente pessoal ou de complicação no processo gestacional, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
4. Considerando-se a situação fática, o resguardo dos direitos envolvidos – tendo em vista que a vida da agravada depende do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico, não se mostra desproporcional o valor da multa diária de R$1.000,00 estipulada para o caso de não cumprimento do determinado. Ademais, tendo em vista a urgência do pleito liminar, mostra-se mais que razoável o prazo concedido na decisão agravada de cinco dias para o cumprimento da determinação.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.